Tribunal: CARF
Processo: 13830.002508/2006-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.002508/2006-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.163 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
MÁRCIO CAMARGO DOS SANTOS CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005
IRPF.
DEDUÇÃO
COM
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
DOCUMENTOS IDÔNEOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO
CONTRIBUINTE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA
AFASTAR A GLOSA EFETUADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a critério da
Autoridade Lançadora, e devem se referir às despesas do contribuinte ou de
seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos o relator e o conselheiro Wilderson Botto, que deram
provimento parcial, para cancelar a glosa de despesas médicas de R$ 22.000,00. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.002508/2006-15
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.163 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.002508/2006-15

Trata-se de recurso voluntário interposto por, contra o Acórdão de primeira
instância (e-fls. 54 e seguintes), proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo II-SP (8a Turma da DRJ/SP2), no qual os membros daquele colegiado
entenderam por decidir parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
“O contribuinte acima qualificado insurge-se contra auto de infração que lhe
exige crédito tributário do(s) ano(s)-calendário 2001, 2002, 2003 e 2004 no
montante de R$ 114.577,14, sendo R$ 46.865,50 de imposto, R$ 24.007,27 de
juros de mora calculados até 31/10/2006 e de R$ 43.704,37 de multa
proporcional (fls. 10/13).
O procedimento de fiscalização iniciou-se em com os Termos de Início de
Fiscalização de fls. 34/37, sem explicações aceitáveis por parte do fiscalizado,
em 20/11/2006, foi lavrado o auto de infração de fls. 02/13 do qual o
contribuinte foi cientificado em 28/11/2006 (fl. 240).
O auto de infração apurou omissão de rendimentos de aluguéis e Royalties
recebidos de pessoas jurídicas, com multa aplicada de 75% (setenta e cinco por
cento) e dedução indevida de despesas médicas, com aplicação de multa de
ofício de 75% e 150%, conforme fatos geradores relacionados às fls. 04/08.
Em apenso ao presente, encontra-se o processo de representação fiscal para fins
penais de n° 13830.002509/2006-60”.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 450 e seguintes, alega o recorrente, em
apertada síntese, que os recibos e documentos apresentados estão de acordo com a legislação
vigente, e que devem ser deferidos, para fins de afastamento das glosas lançadas.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DAS DESPESAS MÉDICAS:
Exigiu-se do contribuinte a apresentação de comprovação da efetividade dos
pagamentos havidas com as despesas médicas indicadas e questionadas. Isso porque a Lei no
9.250/95, em seu art. 8o, inciso II, “a”, e § 2o , incisos I a V, cujos dispositivos seguem abaixo
transcritos, estabelece que:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
.......
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.163 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.002508/2006-15

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário".
(grifou-se).
Assim, frente às diversas despesas médicas glosadas a fiscalização fez
levantamento e análise dos fatos ocorridos.
Sobre as glosas lançadas tem-se as seguintes constatações:
a) em relação aos recibos emitidos pelo fisioterapeuta Marcelo Morgueti
correspondentes aos anos-calendário 2002, 2003 e 2004, os valores foram elevados para as
condições do recorrente, do qual juntou somente recibos, sem especificações dos serviços
efetivamente prestado.
b) o mesmo ocorre em relação aos recibos emitidos pelo fisioterapeuta Sebastião
Cesar A. Lima. Novamente fica a dúvida dos serviços prestados ao recorrente, uma vez que
foram valores elevados para o período, sendo que há dois fisioterapeutas registrando os mesmos
atendimentos, em períodos iguais. Embora haja declaração prestada por esse profissional, os
documentos juntados não convenceu o julgador.
c) no tocante aos profissionais Alexandre Fassina (Glosa no total de R$ 3.000,00
no ano-calendário de 2001), Cristina Fernandes Fassina (glosa no total de R$ 3.000,00 no ano-
calendário de 2001) e Andrea Atallah Aleixo (Glosa no total de R$ 6.000,00 no calendário de
2003 e em 2004 no valor de R$ 10.000,00), juntou fichas odontológicas e declarações assinadas
pelos referidos profissionais, no intuito de demonstrar que os respectivos serviços foram
prestados; Aqui, entendo que há a possibilidade de permitir o afastamento da glosa lançada,
tendo em vista que há documentos que sanam dúvidas quanto aos serviços prestados (e-fls.
86/92; 107/110; 414/417), e o valor está condizente com o que haveria de custos na época dos
tratamos. Assim reestabeleço desses profissionais no valor total de R$ 22.000,00 (vinte e dois
mil reais), conforme descrição do auto de infração de e-fls. 10 e 11.
d) em relação ao Senhor Rui Hissishi Matsunaga não há como cogitar afastar a
glosa, uma vez que os recibos desse profissional foram considerados não verdadeiros pela
receita, onde incidiu também a multa qualificada de 150%. Assim como na decisão de primeira
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.163 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.002508/2006-15

instância, não acato os documentos juntados ao feito, mantendo a glosa estabelecida, bem como
da multa qualificada, já que o recorrente nada discorre sobre o ocorrido1.
Entretanto, a prova isolada da emissão dos recibos por si só, pode não convencer o
julgador, uma vez que os indícios levantados no termo de verificação fiscal, uma vez que como
dito na decisão de primeira instância, faltou apenas a informação de endereço nos recibos.
Assim, foram analisados todos os recibos Juntados aos autos.
Os recibos e a nota fiscal apresentados preenchem as exigências legais, tais como:
que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de quem recebeu os
supostos valores pagos, inscrições nos Conselhos Profissionais indicados (e conferidos no
endereço eletrônico dos respectivos Conselhos de Classe).
Esses elementos se ajustam com as exigências da legislação em vigor, bem
como às imposições da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme a Instrução Normativa
n.o 15 de 2001, da SRFB, em seu artigo 46, assim impõe:
"IN SRF 15, de 2001 INSRF15, de 2001.
Art.46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento".
No que diz respeito aos comprovantes de pagamento, cito ainda Instrução
Normativa n.o 1.500, de 2014, da Receita Federal do Brasil, em que seu artigo 97, dispõe o
seguinte:
"Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Nesse sentido o contribuinte deve comprovar de forma idônea as deduções
pretendidas, consoante prescreve o artigo 73 e § I o do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece que:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a § 2o O
disposto na alínea a do inciso II:

1 Conforme decisão de primeira instância, constata-se o seguinte: Diante de tais critérios, cabe analisar as despesas
relativas aos supostos tratamentos efetuados com o dentista Rui Hissashi Matsunaga, contra a qual existe Súmula de
Documentação Tributariamente Ineficaz, que considerou imprestáveis e ineficazes para a dedução da base de
cálculo do imposto de renda pessoa física os recibos por ela emitidos no período de 01/01/2001 a 31/12/2004.
Assim, a referida Súmula foi homologada pelo Delegado da Receita Federal em Taubaté - SP, que considerou os
recibos emitidos pela profissional Rui Hissashi Matsunaga inidôneos, conforme processo administrativo n°
13830.000948/2006-38, de 20 de abril de 2006 (fls. 27/33).

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.163 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.002508/2006-15

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento".
Quanto aos demais profissionais relacionados no auto de infração, inexiste nos
autos declaração de atendimento, fichas ou demais documentos que possam dar lastros aos
serviços prestados à recorrente ou seu dependente. Esses documentos poderiam retirar o lastro de
dúvida dos recibos emitidos, onde não constam exatamente para quem foi o tratamento realizado.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Portanto, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter sem reparos o
acórdão recorrido.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

(...)

(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Assim, tendo em vista que não houve a comprovação por parte do contribuinte, da
efetiva prestação dos serviços, há que se manter a glosa da dedução pleiteada.
DA DESPESA COM INSTRUÇÃO
Da mesma forma ficou faltando a comprovação integral nos autos das despesas
com a instrução, além daquelas que foram restabelecidas com a decisão de primeira instância.
Assim, não há como dar provimento ao recurso da recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para no mérito DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a glosa de despesas médicas dos profissionais
Alexandre Fassina (Glosa no total de R$ 3.000,00 no ano-calendário de 2001), Cristina
Fernandes Fassina (glosa no total de R$ 3.000,00 no ano-calendário de 2001) e Andrea Atallah
Aleixo (Glosa no total de R$ 6.000,00 no calendário de 2003 e em 2004 no valor de R$
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.163 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.002508/2006-15

10.000,00), totalizando o afastamento da glosa na quantia R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais),
mantendo as demais disposições do Lançamento fiscal.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Voto Vencedor
João Maurício Vital, Redator.
Respeitosamente, divirjo do relator quando ao cancelamento da glosa de despesas
médicas que somaram de R$ 22.000,00. Ocorre que nos autos há provas de que a conduta do
contribuinte, ao informar deduções indevidas em sua Declaração de Ajuste Anual, mais do que
justificou a exigência fiscal para que comprovasse o efetivo pagamento das despesas com saúde.
Descrevo algumas condutas desabonadoras do contribuinte:
a) informou falsamente sua mãe como sua dependente;
b) informou a dedução de valores supostamente pagos a Ruy Hissashi
Matsunaga, profissional para o qual existe súmula de documentação
tributariamente ineficaz;
c) omitiu rendimentos recebidos de pessoa jurídica e de pessoa física, infração
que sequer contestou.
Nesse contexto, o mínimo que deveria ser exigido para dar higidez à dedução
seria, como foi, a comprovação do efetivo pagamento dos gastos, como foi exigido na intimação
fiscal. Vejo que não há como reparar a decisão recorrida quanto àquelas despesas, cujo excerto
reproduzo e assumo como minhas razões para decidir:
Em face de tais fatos, é perfeitamente justificável que se exija a efetiva comprovação
dos pagamentos em relação às deduções pleiteadas, respectivamente, nos valores de R$
26.140,00 (ano-calendário: 2001), R$ 20.200,00 (ano-calendário: 2002), R$ 30.000,00
(ano-calendário: 2003) e RS 22.0000,00 (ano-calendário; 2004), em nome dos seguintes
profissionais: Marcelo Morgueti, Sebastião César A. Lima, Alexandre Fassina, Cristina
Fernandes Martins Fassina e Andréa Atallah Aleixo, em razão dos expressivos valores
pleiteados, conforme estão discriminados no próprio auto de infração de fls. 03/13, uma
vez que o contribuinte foi intimado a comprovar os desembolsos que teriam sido pagos
por meio de cheques nominativos ou de transferências bancárias e não o fez no presente
caso.
Em que pese as declarações emitidas pelos aludidos profissionais e trazidas juntamente
com sua peça impugnatória (fls. 262, 267, 271, 273 e 275), tais documentos indicam a
descrição apenas de forma genérica dos tratamentos realizados, uma vez que estão
desacompanhadas de outros elementos que comprovem cabalmente a efetividade dos
pagamentos pertinentes.
Nesse sentido, a simples emissão de recibos e declarações fornecidas pelos profissionais
envolvidos seriam perfeitamente válidos para comprovar os tratamentos realizados se
estivessem acompanhados de outros documentos comprobatórios da efetiva transmissão
de recursos, tais como cópia de cheques ou ordens de pagamentos em favor dos
profissionais citados, pois se os pagamentos de significativos valores foram feitos
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.163 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.002508/2006-15

sempre em moeda no decorrer dos anos-calendário 2001, 2002. 2003 e 2004, tais
pagamentos só poderiam ser comprovados através dos extratos bancários nos quais
ficasse demonstrada a necessária coincidência entre datas e valores constantes nos
recibos, o que não ocorreu na presente situação.
Desse modo, todas as deduções pleiteadas estão sujeitas à comprovação ou justificação
a juízo da autoridade lançadora e que não foram realizadas satisfatoriamente, é possível
concluir que as glosas lançadas encontram-se perfeitamente embasadas, razão pela qual
é de se manter esta parte das infrações apuradas com a correta aplicação da multa de
ofício no percentual de 75%, nos termos do inciso I do artigo 44, da Lei n° 9.430/96.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Redator Designado

Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital